Tribunal: STF
Processo: ARE 1393001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. ÓBITO EM 2009. PESSOA DESIGNADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido, através do qual o autor buscava a concessão de pensão temporária em razão do falecimento da sua avó, até o limite de vinte e quatro anos de idade ou, alternativamente, até vinte e um anos, retroativa à data do óbito da ex-servidora pública federal (27/12/2009), ou subsidiariamente, desde a DER (06/05/2010), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, bem como a lhe pagar o valor equivalente a um mês de proventos da instituidora do benefício, a título de auxílio-funeral. Honorários fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com exigibilidade suspensa devido à concessão do benefício da justiça gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015.



    2. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a dependência econômica entre o autor e a falecida está amplamente provada nos autos, através dos comprovantes de residência de ambos, prova material de que conviviam juntos sob o mesmo teto há anos, da escritura pública de designação do menor e do requerimento protocolado perante o Ministério das Comunicações a fim de incluí-lo no benefício de salário-família.



    3. A redação do artigo 217, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.112/90, vigente à época do óbito da instituidora (27/12/2009), previa a concessão de pensão por morte à pessoa designada que vivia na dependência econômica do servidor até a data em que o beneficiário completasse 21 anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.



     4. No caso dos autos, apesar de ter sido designado pela de cujus (id. 4058200.830489), verifica-se que não restou configurada a dependência econômica, pois o apelante reside com seus pais, os quais são capazes de prover seu sustento, sendo o pai dentista (aposentado por invalidez) da polícia militar, conforme depoimento prestado pelo próprio autor e pela testemunha por ela indicada, e a mãe professora.



    5. O pedido de pagamento de auxílio-funeral também não merece prosperar, pois, como bem destacou a sentença, "o benefício, em valor equivalente a um mês de remuneração, deverá ser pago à família do servidor falecido, nos termos da Lei n.º 8.112/90, art. 226, e, não tendo o neto prioridade na linha sucessória, eis que há filhos vivos da ex-servidora pública federal, não há previsão legal para o acolhimento do seu pedido".



    6. A título de honorários recursais, majora-se em 1% o valor aplicado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC15, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.



    7. Apelação improvida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3°, III; 5º, ‘caput’ e § 1º; e 227, § 3°, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente